Tribunal: TJES
Processo: 0011081-80.2017.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011081-80.2017.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA e outros
RECORRIDO: JACIARA RODRIGUES COUTINHO MOURA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NOS AUTOS N° 0011081-80.2017.8.08.0347

RECORRENTES: SEGURADORA LÍDER;

BANESTES SEGUROS;

RECORRIDA: JACIARA RODRIGUES COUTINHO MOURA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR MORTE SEGURO DPVAT. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DIALETICIDADE. ERRO MATERIAL QUANTO AO NOME DO SEGURADO. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO QUE ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA. PROCEDÊNCIA EM PARTE. POSSIBILIDADE DE PLEITEAR APENAS A SUA QUOTA PARTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS ASCENDENTES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 792, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que é viúva de segurado falecido em acidente de trânsito, porém teve seu pedido negado ante a existência de pedido pendente feito por suposta companheira do de cujus.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES/IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, de condenação da Ré ao pagamento no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente ao seguro DPVAT, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do evento danoso.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC.

Irresignada, BANESTES SEGUROS E SEGURADORA LÍDER interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a Autora não comprovou a inexistência de outros herdeiros, razão pela qual não teria legitimidade para sozinha pleitear tal indenização.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Conforme pode-se extrair dos autos, entendo que o caso é de reforma parcial da sentença. Isto porque, o caso concreto atrai a aplicação do artigo 792, do Código Civil, que determina:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita,
o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente
, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. (Vide Lei nº 15.040, de 2024) (g.n).

Por sua vez, a ordem de vocação hereditária tem previsão no mesmo diploma legal, artigo 1.829:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: (Vide Recurso Extraordinário nº 646.721) (Vide Recurso Extraordinário nº 878.694)

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

No caso dos autos realmente não restou demonstrado que os pais, herdeiros ascendentes, não estejam vivos, o que não se pode simplesmente presumir.

De tal forma, em que pese a recorrida não tenha comprovado ter direito a totalidade dos 50% que pleiteia em sede de peça de ingresso, de acordo com o Código Civil, no que tange a sucessão, ela tem direito a 50% do restante devido, na forma do inciso alhures sublinhado.

Por oportuno, cumpre salientar que não seria difícil se assim fosse, e mais,
seria obrigação da parte como prova de seu direito, carrear aos autos certidão de óbito dos pais do falecido de forma a fazer jus a totalidade do valor
.

Portanto, a regência do caso concreto tem norma própria relacionada a seguro de pessoas. A jurisprudência segue no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - MORTE - SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 11.482/2007 - CONJUGE RECEBIMENTO DE 50% DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE FILHOS - NÃO COMPROVAÇÃO FALECIMENTO PAIS - ART. 1829 CÓDIGO CIVIL - CONCORRÊNCIA CONJUGE COM HERDEIROS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11º, NCPC . - Aos sinistros ocorridos após a edição da Lei 11.482/07, é devida a indenização a título de seguro obrigatório, em caso de morte o valor de R$13.500,00 - Conforme disposição do art. 4º da Lei nº 6 .194/74, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.482/2007, a indenização do seguro DPVAT, no caso de morte, será paga na proporção de 50% para o cônjuge não separado judicialmente (ou companheira),
cabendo aos herdeiros do segurado os 50% restantes, obedecida a ordem da vocação hereditária - Restando comprovado a inexistência de descendentes, não sendo comprovada a inexistência de ascendentes, concorre o cônjuge com eles nos 50% residual.

(TJ-MG - AC: 10024142607522001 Belo Horizonte, Relator.: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 01/02/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2017) (g.n)

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COBRANÇA. COMPANHEIRA . CONCORRÊNCIA COM ASCENDENTE. COM A ALTERAÇÃO DA LEI Nº 6.194/74, A CÔNJUGE OU COMPANHEIRA CONCORRERÁ NO RECEBIMENTO DO SEGURO DPVAT PRIMEIRAMENTE COM OS DESCENDENTES E, NA FALTA DESTES, COM OS ASCENDENTES. SOMENTE NA INEXISTÊNCIA DE DESCENDENTES E ASCENDENTES TERÁ A CÔNJUGE OU COMPANHEIRA O DIREITO DE RECEBER INTEGRALMENTE O VALOR DA INDENIZAÇÃO . É ÔNUS DA AUTORA A PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . SENTENÇA REFORMADA E INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. Apelação provida. (TJ-SP - AC: 10037322120178260084 SP 1003732-21.2017 .8.26.0084, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 26/08/2019, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2019)

Tendo esses entendimentos em perspectiva, nota-se que que a Recorrida não trouxe aos autos comprovação de inexistirem herdeiros ascendentes, ônus que lhe competia.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para reconhecer o direito da Autora de receber 50% do seguro DPVAT, que é equivalente a R$6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais).
Os valores deverão ser atualizados com juros desde a citação válida e correção monetária a partir do evento danoso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)